Tribunal: STF
Processo: RHC 61142
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. AÇÃO PENAL. TIPICIDADE PENAL. EM SE
TRATANDO DE CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE, REVELADA NOS INDICIOS
EXISTENTES, CUMPRE SE INSTAURE A AÇÃO PENAL, DE CUJO CONTRADITORIO
RESULTARAO DEFINIDOS OS ASPECTOS DA QUESTÃO, DEPENDENTES DE EXAME
PROBATÓRIO, INCABIVEL NA INSTÂNCIA DO HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.